Tribunal: TJPA
Processo: 0026818-56.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026818-56.2018.8.14.0401

APELANTE: MAICON SOUZA CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MAICON SOUZA CAMPOS,
em id 9554437, por intermédio de Defensora Pública, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher/PA,
em id 9554436 - Pág. 1/ss., (Doc LIBRA nº 20200144324321) que, julgando procedente a acusação, condenou-o à pena de
06 (seis) meses de detenção,
pela prática do crime tipificado no
art. 129,
§9º, do Código Penal (
Lesão corporal)
,
fixando o regime inicial de cumprimento de pena
aberto,
sendo aplicada a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, do Código Penal, pelo prazo de 02 (dois) anos, substituindo a exigência do §1º do Art. 78 do Código Penal, pelas condições apontadas na decisão. Por fim, foi fixado a título de indenização por danos morais o montante de metade de um salário mínimo, a ser pago diretamente à vítima.

Narra a peça inicial, id 9554380, que o casal se relacionou por doze anos e estavam separados há dois meses; que no dia

22/06/2018, a vítima Cláudia do Socorro Dias foi assistir ao jogo do Brasil na casa da mãe do ora recorrente onde o mesmo também reside; que este passou a lhe acusar de estar envolvida em uma fofoca com sua atual namorada e, ato contínuo, desferiu-lhe um soco no rosto, provocando lesões, conforme atestou o exame pericial nº 2018.01.008180-TRA, o que foi presenciado pela mãe do recorrente. Pediu-se a fixação de indenização de valor a título de indenização por danos morais.

Inconformado com sua condenação, o recorrente pleiteia, em suas
razões recursais
, ids 9554453 - Pág. 1/ss., 9554444 - Pág. 2/ss., 9554433 - Pág. 2/ss, o provimento da apelação, para que seja absolvido
nos termos do Art. 386, VI, do CPP, reformada a dosimetria da pena, considerando a circunstância atenuante da confissão e afastamento da súmula 231 do STJ, e, ao final, excluída da condenação o
quantum
referente à indenização a título de danos morais, ou que haja a redução do seu valor.

Em contrarrazões, id 9554454 - Pág. 1/ss,

o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso
.

Determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, id 10393785 - Pág. 1/7, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA,
que se pronunciou também pelo
conhecimento
e
improvimento
.

É o Relatório.

Sem Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço do presente recurso interposto pela
defesa
.

Consoante relatado, inconformado com sua condenação, o recorrente pleiteia, em suas
razões recursais
, ids 9554453 - Pág. 1/ss., 9554444 - Pág. 2/ss., 9554433 - Pág. 2/ss, o provimento da apelação, para que seja absolvido nos termos do Art. 386, VI, do CPP, reformada a dosimetria da pena, considerando a circunstância atenuante da confissão e afastamento da súmula 231 do STJ, e, ao final, excluída da condenação o
quantum
referente à indenização a título de danos morais, ou que haja a redução do seu valor.

Pela análise de todo o contexto fático-probatório, verifica-se que o pleito de absolvição não merece acolhimento. Vejamos:

A
Materialidade delitiva
encontra-se bem delineada por meio dos documentos constantes nos autos, como boletim de ocorrência, exame de corpo de delito, conforme Laudo Pericial de nº 2018.01.008180-TRA, em id 9554377 - Pág. 6/ss que descreve a seguinte lesão: “Bossa linfática (‘galo”) em região occipital; erosão em mucosa labial inferior interna, à direita”, que foi provocada por ação contundente, e também as provas orais colhidas durante a instrução processual.

E, apesar da negativa de autoria por parte do recorrente, provas existem quanto a sua participação no evento delituoso em questão, frisando que as lesões descritas no laudo estão em consonância com a dinâmica dos fatos relatados pela vítima CLÁUDIA DO SOCORRO DIAS, conforme passo a apresentar:

A vítima CLAUDIA DO SOCORRO DIAS relatou em juízo que trabalha com o irmão do réu; que o réu esteve no bar com uma moça que tem envolvimento com ele; que essa moça falou para o acusado que a vítima havia ligado para ele, o que não ocorreu; que no dia dos fatos, era Copa, e a vítima ia abrir o bar mais tarde com o irmão do réu, momento em que a moça inventou “um monte de coisa” para o acusado, o qual ficou com raiva e desferiu um soco no maxilar da ofendida.

Deve-se ressaltar que os delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, principalmente porque, na maioria dos casos, ocorrem na ausência de testemunhas. Assim, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, conforme vem preceituando a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL DOLOSA E AMEAÇA PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ARTS. 129, § 9.º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
. APONTADA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 386, INCISO VII, CONJUGADA À INTELIGÊNCIA DO ART. 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONSTATAÇÃO. PLEITO RESIDUAL DE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA A FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N.º 7/STJ.
PALAVRAS DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO. PROVA ORAL CORROBORADA EM JUÍZO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. REEXAME DE PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.

A Corte local, após exauriente reexame do delineamento fático e dos elementos informativos e probatórios produzidos nos autos, no carrear da persecução criminal, concluiu, com esteio no sistema da persuasão racional, pela existência de substrato suficiente a fundamentar a justa causa do decreto condenatório, máxime pela confirmada presença do elemento subjetivo - dolo - na conduta do Agente, permeada por sua vontade consciente em praticar os delitos capitulados nos arts. 129, § 9.º, e 147, ambos do CP em desfavor da sua ex-namorada, na hipótese, ameaçada de morte e agredida com soco na cabeça, puxões de cabelo e abruptamente sufocada, ao ter o Agressor colocado o dorso do seu braço no pescoço desta, apertando-o.

2. Logo, a desconstituição do julgado, por suposta negativa de vigência ao art. 386, inciso VII, associada à dicção do art. 155, caput, ambos do CPP, no intuito absolutório, fundado na alegação de não emergirem provas seguras a respaldar o decreto condenatório do Apenado, apenas alicerçado no relato da vítima ou, residualmente, de desclassificação da conduta denunciada para o delito de lesão corporal culposa, com base na ausência de provas do animus laedendi na conduta denunciada, não encontra guarida na via eleita, visto que seria necessário a esta Corte o revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível, conforme inteligência do enunciado n.º 7 da Súmula do STJ. 3. Pela interpretação do regramento disposto no art. 155, caput, conjugada à redação do art.c201, ambos do Código de Processo Penal,
é pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que nos crimes praticados à clandestinidade, sem a presença de terceiros, mormente no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, as declarações da vítima - como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado - gozam de destacado valor probatório, notadamente quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos de convicção colhidos e ratificados na fase processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa
.

4. In casu, conforme averbado no aresto recorrido, as informaç

ões prestadas pela vítima encontram congruência com as provas periciais produzidas, em especial o Laudo
do Departamento Médico Legal, que comprovam os resultados da agressão física perpetrada pelo Recorrente, quais sejam: equimose em antebraço direito e na região da articulação do cotovelo direito e lesão escoriativa na região labial inferior da vítima, o que justifica a indubitável pertinência da condenação vergastada. 5. O dissídio pretoriano suscitado pela Defesa, com desígnio declinado ao reconhecimento da desclassificação do tipo penal previsto no art. 129, § 9.º, do CP, para o estatuído no art. 129, § 6.º, do mencionado diploma, ao argumento de que os acórdãos paradigmas, ventilados para fins de cotejo analítico, cuidam exatamente de caso em que foi reconhecida a desclassificação para o delito de lesão corporal culposa, devido à ausência de provas quanto ao animus laedendi na conduta do Agente, não merece conhecimento, haja vista que não cabe o apelo nobre, respaldado na alínea c do inciso III do art. 105 da CF/88, quando a decisão objeto da divergência estiver alicerçada nas peculiaridades do caso concreto, cuja análise paradigmática demandaria inevitável revolvimento do conjunto fático-probatório coligido aos autos.

6. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp 1441535/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS ACLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCE. (I) - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. APELO ESPECIAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. (II) - DISSÍDIO JURISPRUDENCE. ART. 255/RISTJ. INOBSERVÂNCIA. (III) -
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A falta de indicação do dispositivo de lei federal a que os acórdãos teriam conferido interpretação divergente evidencia deficiência na fundamentação recursal que impede o conhecimento do recurso especial ante à incidência do enunciado 284 da súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. A não observância dos requisitos do artigo 255, parágrafo Io, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional. 3.
"E firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
(AgRg no AREsp 1003623/MS, Rei. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018). 4. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 1256178 / RS - Rei. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA - Data do Julgamento:
22/05/2018
- Data da Publicação: 04/06/2018). (Negritos nossos).

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, que forma um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de lesão corporal praticado contra sua ex-namorada.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Pela análise da sentença, ao crime de LESÃO CORPORAL previsto no Art. 129, §9º, do Código Penal, que possui como pena cominada a de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos, o MM. Magistrado fixou a
pena base
no mínimo cominado, ou seja,
03 (três) meses de detenção,
que se apresentou final, concreta e definitiva diante da ausência de eventos nas demais fase.

A Defesa, contudo, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão,
com o afastamento da súmula 231 do STJ.

Analisando os autos, o ora recorrente, em
seu interrogatório, afirmou:

“Que ele não agrediu a vítima; que no dia dos fatos ela chegou na residência e ele estava com uma sobrinha de quatro anos no colo; que lá também funciona um bar onde a vítima vai pra se divertir; que se relacionaram por 3 ou 4 anos e já estavam separados; que ela chegou ofendendo-o porque ela não aceita a separação e ele já tinha outra pessoa; que ela foi pra cima dele e ele pôs o braço na frente da criança para protege-la; que ele foi para o pátio para evitar maior desgaste. Ao dizer que não foi intimado das medidas protetivas, foi contraditado pelo juiz que disse que ele foi intimado, conforme prova nos autos respectivos” (Sentença – id
Doc LIBRA nº 20200144324321).

Assim, constata-se que o réu não confessou a prática delitiva, o que inviabiliza, o reconhecimento da atenuante do artigo 65, III, d, do Código Penal. E, ainda que assim não fosse, inviável seria a sua aplicação, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que diz:

Súmula 231-STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo

legal.

Com acerto o MM. Magistrado
a quo
, não merecendo reforma a sentença guerreada nesse ponto, já que é firme o entendimento de que, existindo eventual incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei.

Nesse sentido foi o julgamento
do Recurso Extraordinário 597.270-GO_RG/RS, em repercussão geral da matéria decidida em plenário do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a impossibilidade de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO –MATÉRIA PENAL –
EXISTÊNCIA DE ATENUANTE –
FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE
–
REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 597.270-QO-RG/RS –
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (STF. ARE 1066312 AgR, Relator(a):

Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 06-04-2018 PUBLIC 09-04-2018)

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF. RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

Nesse sentido, trago os julgados da referida Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA.
DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.
CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM, AINDA QUE POR BREVE TEMPO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. (...)

2. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC 272.043/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).

(STJ. AgRg no REsp 1608835/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018)

PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA. TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE. INTIMAÇÃO DA DATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO. DEFENSOR DATIVO. CIÊNCIA PELA IMPRENSA OFICIAL. POSTERIOR CIÊNCIA PESSOAL DO ACÓRDÃO. SILÊNCIO. QUATORZE ANOS. PRECLUSÃO.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231/STJ
. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. COMPREENSÃO FIRMADA NA TERCEIRA SEÇÃO (ERESP Nº 961.863/RS). RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. PROVA ORAL QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO SUBJETIVO. ENTENDIMENTO DIVERSO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

(...)3. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que impede a redução da reprimenda aquém desse patamar, a teor do enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. (...) 6. Ordem denegada.
(STJ. HC 408.631/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 26/02/2018)

Por fim, requer, caso seja mantida a condenação, a
exclusão do pagamento da indenização por danos morais
, ou que seja reduzido o valor estipulado por ter sido arbitrado sem a observância

do contraditório, bem como da condição econômica do ora recorrente.

Da análise da sentença recorrida, extrai-se que o MM. Magistrado
a quo
, levando-se em conta a conduta violenta do réu ter provocado incontestes danos de natureza psíquica na vítima, e sendo assente na jurisprudência pátria que, nos casos de violência contra a mulher, ocorrida no contexto doméstico e familiar, é possível a condenação do acusado causador de lesão corporal, a condenação em valor mínimo, diante de pedido expresso, como foi o caso, não sendo exigível dilação probatória, pois o dano é
in re ipsa
, e se demonstra pela própria agressão sofrida, razão pela qual, condenou o ora recorrente ao pagamento de indenização por danos morais fixando o montante em
metade
de um salário mínimo, a ser pago diretamente à vítima.

Viável é a fixação de indenização a título de dano moral, no âmbito penal, quando há pedido expresso do órgão acusatório, como se observa em id 9554380 - Pág. 2/ss, ainda que não indicada a quantia almejada, independentemente de instrução probatória para quantificá-la. Isso porque a ocorrência de dano moral, por ocasião da sentença condenatória em face de violência contra a mulher, trata-se de dano
in re ipsa.

Não merecendo acolhimento as razões recursais que requer a exclusão do valor fixado
a título

de

danos

morais

à

vítima,

por

ausência

de

instrução

probatória,

justamente porque

que

há entendimento

firmado

em

nossa

jurisprudência

acerca

da

sua

desnecessidade

nos

crimes cometidos em contexto de violência doméstica, em respeito à integridade moral da vítima e com vistas à redução da violência institucional a que poderá ser submetida.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART.1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei n. 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600.

2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal.

4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
(STJ. REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)

Assim, n
o presente caso, observa-se que a conduta do réu atentou diretamente

contra

os

princípios

da

dignidade

da

pessoa

humana,

pois,

com

sua

conduta criminosa,

o

acusado,

prevalecendo-se

da

relação

afetiva previamente existente com

a

vítima,

praticou

violência física

contra

ela

e,

com

isso,

causou-lhe

sofrimento

emocional.

Tal

situação

causou

à ofendida

um

abalo

próprio

decorrente

do

fato

de

serem

submetidas

à

condição

de

vítima (dano
in

re

ipsa
), vez

que

não

se

mostram

como

mero

aborrecimento

do

dia-a-dia, atingindo, de forma clara, o direito da personalidade dela, passível de reparação.

Para a fixação da indenização, diante da ausência de critérios legalmente

definidos,

deve

o

julgador,

atento

às

finalidades

compensatória,

punitiva

e preventivo-pedagógica

da

condenação,

guiado

pelos

princípios

gerais

da

prudência,

bom senso,

proporcionalidade

e

razoabilidade,

estabelecer

valor

que

se

mostre

adequado

às circunstâncias que envolveram o fato e compatível com

o grau e

a repercussão da ofensa moral discutida. Importante, ainda, considerar a preocupação de não se permitir que

a

reparação

se

transforme

em

fonte

de

renda

indevida

para

o

lesado

ou

que

se apresente parcimoniosa a ponto de passar despercebida pela parte ofensora.

No presente caso, entendo que o valor de meio salário mínimo para a vítima apresenta-se compatível ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor

a

que

se

propõe

a

reparação

por

danos

morais,

nos

moldes

estabelecidos

na

Constituição Federal, além de representar uma quantia razoável e proporcional à capacidade financeira do ora recorrente, que é, conforme Id 9554377 - Pág. 1 e Id 9554372 - Pág. 3 –é autônomo, comerciante/vendedor de água mineral.

Assim, não merece acolhimento as razões do ora recorrente para a

exclusão do valor indenizatório estipulado na sentença, mantendo-se irretocável sua fundamentação.

Diante do exposto
,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
NEGO

PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA) - Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Belém, 06/09/2022